Tribunal: TJES
Processo: 0021381-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021381-91.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANGELO LOPES DE LIMA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL - VEÍCULO ALIENADO EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA – IRRELEVÂNCIA
–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1. A Concessionária ajuizou demanda indenizatória em face do Apelado em razão do acidente de trânsito que avariou o poste de energia de sua propriedade, sendo desembolsado o montante de R$ 9.101,79 (nove mil, cento e um reais e setenta e nove centavos) para os devidos reparos.

2. Sentença proferida em linha com o disposto na súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

3. A transferência da propriedade de veículo ocorre com a tradição do bem (Código Civil, art. 1.267), sendo a transferência do registro no órgão de trânsito exigência administrativa (art. 123, I, e § 2º, do CTB), inclusive para que a cobrança dos tributos e eventuais multas se direcionem contra o real proprietário.

4. Demonstrada a alienação do veículo em momento anterior aos fatos narrados na petição inicial, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, não havendo razão para desconsiderar o depoimento do novo proprietário do veículo.

5. C
abe ao Julgador atribuir às declarações feitas pela testemunha ouvida como informante o valor que possam merecer, segundo a livre convicção do Magistrado, consoante regra do artigo 447, §5º, do CPC.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 108/109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de
ANGELO LOPES DE LIMA
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 111/116-vº sustenta a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em síntese, a responsabilidade do proprietário do veículo em razão da não transferência do veículo junto ao DETRAN.

Afirma que cumpriu o seu ônus probatório ao demonstrar a titularidade do veículo, não sendo a prova testemunhal capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 108/109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de
ANGELO LOPES DE LIMA
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Almeja a Concessionária, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a titularidade do veículo envolvido no acidente.

Pois bem.

Eminentes Pares, a Concessionária ajuizou demanda indenizatória em face do Apelado em razão do acidente de trânsito que avariou o poste de energia de sua propriedade, sendo desembolsado o montante de R$ 9.101,79 (nove mil, cento e um reais e setenta e nove centavos) para os devidos reparos.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, vez que, em audiência, o informante Ademir Bravin afirmou ter adquirido o veículo há mais de 06 (seis) anos, embora não tenha realizado a transferência junto ao DETRAN.

Sob tal premissa, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, proferida em linha com o disposto na súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Como se sabe, a transferência da propriedade de veículo ocorre com a tradição do bem (Código Civil, art. 1.267), sendo a transferência do registro no órgão de trânsito exigência administrativa (art. 123, I, e § 2º, do CTB), inclusive para que a cobrança dos tributos e eventuais multas se direcionem contra o real proprietário.

No caso dos autos, demonstrada a alienação do veículo em momento anterior aos fatos narrados na petição inicial, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, não havendo razão para desconsiderar o depoimento do novo proprietário do veículo, que narrou com detalhes os motivos pelos quais a transferência não pode ser realizada (troca do motor original do caminhão).

Destacou o Informante, também, que à época dos fatos narrados na exordial o caminhão estava arrendado para o senhor Marcelo Lopes Lourenço, ou seja, o apelado não era mais o proprietário do bem e nem mesmo o motorista, não podendo, portanto, ser responsabilizado.

Relembro que cabe ao Julgador atribuir às declarações feitas pela testemunha ouvida como informante o valor que possam merecer, segundo a livre convicção do Magistrado, consoante regra do artigo 447, §5º, do CPC.

Em casos análogos ao presente, assim já decidiu este Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. SÚMULA 132, DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(...)
3. No caso, o recorrente logrou êxito em colacionar aos autos elementos que evidenciam que ele alienou o veículo envolvido no sinistro em data anterior ao referido acidente de trânsito.

4. Assim, forçoso convir que incide à espécie o disposto no enunciado nº 132, do e. STJ, segundo o qual a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
5. Recurso de Paulo César de Oliveira provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100097799, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO MOTORISTA DIRIGINDO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE AUSÊNCIA DE REGISTRO VENDA COMPROVADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

(...)

2 No que diz respeito ao primeiro recorrente, uma vez comprovado que ele vendeu o carro em momento anterior ao acidente, forçoso convir que incide à espécie o disposto no enunciado nº 132, do e. STJ, segundo o qual a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
. 3 Apelação cível parcialmente provida para reformar em parte a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral em relação ao demandado Fabrício Bianchini. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011090175933, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE NEGO
provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 20/6/2023.